Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700904-70.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM HONORATA DA CRUZ FERREIRA AGRAVADO: FRANCISCO JOSE RODRIGUES MAGALHAES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MIRIAM HONORATA DA CRUZ FERREIRA, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o DETRAN, segundo agravado, suspenda a exigibilidade dos débitos relativos ao veículo GM/CHEVETTE DF, cor PRATA, placa JDQ9923, ano 1993, RENAVAM 608862355, assim como suspenda a inscrição do seu nome em dívida ativa. Assevera a recorrente que transferiu a propriedade do veículo mencionado em 14/04/2008 para o primeiro agravado, negócio formalizado mediante procuração pública por meio da qual outorgou poderes ao adquirente. Sustenta que, a despeito disso, tomou conhecimento de que o veículo foi apreendido e leiloado, e que os débitos incidentes sobre ele são objeto de processo de execução fiscal. Pede que a autarquia se abstenha de exigir a dívida inscrita em seu nome e que suspenda a sua inscrição em dívida ativa. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela vindicada. A ausência da comunicação de venda do veículo legitima a imputação das infrações à recorrente, antiga proprietária, mesmo diante da alegação de que a propriedade do veículo foi transferida imediatamente após a lavratura da procuração. A par de a propriedade de veículos automotores ser regulada pelo Código Civil, também o é pelo Código de Trânsito, que impõe a obrigatoriedade do seu registro em prontuário próprio junto ao Órgão Executivo de Trânsito do lugar onde é licenciado. E desse cadastro decorre a legitimidade para os lançamentos administrativos e tributários ao titular do registro do veículo. É de se considerar que quanto aos débitos de natureza administrativa que incidem sobre o veículo, como a multa, o que dispõe o art. 134 do Código de Trânsito (CTB) que "no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação." Ainda no tocante às infrações de trânsito, essas geram penalidades de duas naturezas, a financeira, com a imposição da multa; e a penal-administrativa, com a imposição de pontos na carteira do condutor que contribui para restrição de direito de dirigir, quando acumuladas. Ocorre que apenas em relação ao aspecto financeiro da penalidade é que se pode impor a solidariedade de que cuida o art. 134 do CTB. Em relação ao caráter punitivo, disciplinar ou penal-administrativo, a sanção deve incidir sobre a pessoa do condutor do veículo, na forma do § 3o do art. 257 do mesmo diploma normativo. No caso, a pretensão da recorrente é voltada exclusivamente para o caráter financeiro. Todavia, mesmo que se suponha ser o primeiro agravado o real condutor do veículo, a usa responsabilização solidária é legítima, em razão da ausência da comunicação de venda. Ademais, a inscrição em dívida ativa já ocorreu, posto que pressuposto para a deflagração da execução fiscal. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.